Tribunal: TJDFT
Processo: 0706721-04.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-08
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR TEMPORÁRIO. GRATIFICAÇÃO NATALINA. VÍNCULO ESTENDIDO POR MAIS DE UM ANO. RECEBIMENTO DE BOA-FÉ. ERRO DA ADMINISTRAÇÃO. AÇÃO DISTRIBUÍDA APÓS A PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO. INDEVIDA A RESTITUIÇÃO DE VALORES - TEMA 531 DO STJ. AUSÊNCIA DE PROVA DA MÁ-FÉ DO SERVIDOR. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.009 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46 da Lei 9.099, de 26.09.1995, e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Recurso próprio, regular e tempestivo e dispensado de preparo ante a isenção legal. Contrarrazões apresentadas (ID 49694128).
2. Recurso inominado interposto pelo Distrito Federal em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexigibilidade do débito no valor de R$ 1.936,79 (mil, novecentos e trinta e três reais e setenta e nove centavos) referentes aos cálculos exoneratórios discutidos no processo administrativo no 0006000411967202132, determinando ao réu que se abstenha de adotar qualquer medida de cobrança do referido valor, bem como assinalando que, no caso de ter havido desconto em folha ou pagamento de algum montante, o valor deverá ser restituído na forma simples, devidamente atualizados nos termos da sentença.
3. Em suas razões o Distrito Federal afirma que a verba foi recebida de forma indevida pelo recorrida. Aduz que houve erro de interpretação de Lei pela Administração, mas erro operacional sendo cabível a devolução nos termos do TEMA 1.009/STJ. Requer a reforma da sentença para improcedência dos pedidos autorais.
4. A recorrida, em contrarrazões, afirma que agiu de boa-fé e não contribuiu de forma alguma para ocorrência do erro alegado. Requer a manutenção da sentença e a condenação do recorrente em honorários advocatícios em favor do Prodef, com fundamento na EC 80 da CRFB c/c Tema 1002 do STF.
5. Por meio do exercício do poder-dever de autotutela cabe à Administração Pública anular os atos administrativos ilegais e revogar os inconvenientes e inoportunos. Contudo, o exercício do poder-dever de autotutela possui limitações, especialmente quanto às verbas de caráter alimentar, submetendo-se aos princípios do devido processo legal e da legítima confiança.
6. O Superior Tribunal de Justiça em análise do Tema 1.009 fixou a tese de que os pagamentos indevidos a servidores públicos, decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo) não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei, estão sujeitos à devolução, a menos que o beneficiário comprove a sua boa-fé objetiva. Entretanto, o colegiado modulou os efeitos da decisão para que ela atinja os processos distribuídos, na primeira instância, a partir da data de publicação do acórdão (que ocorreu em 19/05/2021). O presente processo foi distribuído em 06/02/2023 (ID 49693103), portanto, aplica-se o citado precedente ao caso.
7. Neste contexto ocorrendo erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei, a devolução do valor pago erroneamente é devida, salvo quando o servidor comprove a sua boa-fé objetiva, especialmente com a demonstração de que não tinha como constatar a falha ou que que não concorreu para o erro da fonte pagadora.
8. Na hipótese, a autora era servidora temporária, e como o vínculo se estendeu por mais de um ano, entendeu que fazia jus ao recebimento de Gratificação Natalícia, à qual a demandante não fazia jus em razão de sua vinculação temporária. Contudo, nos termos da sentença, não se mostra razoável que se exigisse da autora saber ser indevida a verba, o que caracteriza erro justificável, inexistindo elementos que afastem a presunção de boa-fé.
9. Desse modo, a sentença que reconheceu a impossibilidade do ressarcimento da quantia paga a título de gratificação natalina deve ser mantida.
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
11. Custas, isenção legal. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.